Tribunal: TJMT
Processo: 0020650-03.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020650-03.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMIR FRANCA SANTOS - CPF: 704.119.301-25 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), JAQUELINE MARCELINA DA CRUZ - CPF: 014.057.011-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – QUESTÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que o indivíduo foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, o que atrai o lapso temporal de 3 anos para a incidência do fenômeno prescricional, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tempo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório.

Extinta a punibilidade do agente, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdemir França dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0020650-03.2016.8.11.0042 – código 443861, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (Id. 146825188), a defesa pugna, preliminarmente, pela incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva e, via de consequência, seja declarada extinta a punibilidade do sentenciado, e, no mérito, pede a sua absolvição, diante da suposta ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

O
parquet
apresentou as contrarrazões (Id. 151605654), concordando com o invocado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do apelante, com o consequente prejuízo da análise do mérito recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, seguiu a mesma linha, pugnando pelo acolhimento da preliminar, declarando-se
a
extinção da punibilidade do acusado pela prescrição retroativa
e, por consequência, a prejudicialidade do recurso (Id. 152341669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Valdemir França dos Santos,
condenado
pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, em regime aberto, interpôs o presente apelo, objetivando, preliminarmente, que seja declarada extinta sua punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, no mérito, seja declarada sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria.

Direto ao ponto, assiste razão ao apelante em sua arguição preliminar.

Prefacialmente, é necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa, de acordo com a regra prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória
para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do artigo 109 do Código Penal, o qual transcrevo a seguir:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”
.

Extrai-se da sentença condenatória que foi aplicada ao ora apelante a pena definitiva de
3 meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, bem como já operou-se o trânsito em julgado para a acusação.

Destarte, considerando que o édito condenatório fustigado aplicou a pena privativa de liberdade definitiva de 3 meses de detenção, o prazo prescricional regula-se em
3 anos,
consoante inteligência do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 16.11.2016 (Id. 146825168) e a sentença condenatória prolatada em 2.5.2022 (Id. 146825182), sem que houvesse suspensão do feito, de modo que entre o recebimento da denúncia e a sentença, independentemente da data de publicação, transcorreu tempo superior a 5 anos.

Assim, sem mais delongas, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do acusado, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do apelante
Valdemir França dos Santos
e
declaro extinta a sua punibilidade
, nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito
recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023